Tribunal: TJBA
Processo: 8072055-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072055-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AMAURI MADUREIRA CORREIA Advogado(s): MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, FABIO OLIVEIRA DUTRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO OU REVISÃO DE PARCELAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO, MAS NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas ou, subsidiariamente, revisão do valor das prestações. O Agravante sustenta abusividade das taxas de juros remuneratórios, cobrança indevida de tarifa de registro de contrato e ocorrência de venda casada na contratação de seguro, pleiteando a redução das parcelas e a revisão das cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender ou revisar parcelas de contrato de financiamento; (ii) estabelecer se há plausibilidade na alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados em relação à taxa média de mercado; e (iii) determinar se as cobranças de tarifa de registro de contrato e seguro indicam, em cognição sumária, prática abusiva ou venda casada apta a justificar a medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, em juízo de cognição sumária, sendo vedada a análise aprofundada do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na lei da usura, sendo admissível a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano, conforme súmula 596 do STF e orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS. 6. A revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, aferida à luz das peculiaridades do caso concreto e da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 7. No caso, embora a taxa contratada (3,09% a.m. e 44,14% a.a.) seja superior à média de mercado para a modalidade (2,05% a.m. e 27,59% a.a.), não se verifica, em análise preliminar, discrepância suficiente que autorize a revisão judicial imediata das cláusulas contratuais. 8. As alegações relativas à cobrança de tarifa de registro de contrato e à suposta venda casada na contratação de seguro demandam análise aprofundada das cláusulas contratuais e da efetiva prestação dos serviços, bem como da possibilidade de escolha de seguradora, circunstâncias que exigem dilação probatória e contraditório. 9. A ausência de demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, aliado ao caráter patrimonial e reversível da controvérsia, afasta a concessão da tutela de urgência pretendida. 10. Mostra-se prudente a decisão do juízo de origem que posterga a análise aprofundada das alegações para após a regular instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, Súmula nº 13. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8072055-21.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante AMAURI MADUREIRA CORREIA, e como Agravados BANCO PAN S.A. e PAN SEGUROS S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça